Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730328-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVAR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Manifesta-se a agravante acerca da permanência do interesse recursal, ante a manifestação do Detran/DF, nos autos originários (ID de origem 207966179). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator